Tribunal: TJDFT
Processo: 0004824-09.2014.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Não comprovada a posse e nem o esbulho possessório, impõe-se a improcedência do pedido na ação de reintegração de posse (CPC/2015 560/561).
2. Negou-se provimento ao apelo.